Tribunal: STF
Processo: ARE 1550791
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telefonica Brasil S.A formalizou agravo (eDoc. 13) contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo (eDoc. 11).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo.



    A recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos do ato decisório, deixando de refutar a aplicação dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo, deduzindo apenas alegações genéricas referentes ao mérito da controvérsia e reproduzindo as premissas trazidas no extraordinário. O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de dezembro de 2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.



    III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões, consistentes em mera reprodução de argumentos de recursos anteriores, não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.466.903, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de fevereiro de 2024)



    Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Na apelação, o ora agravante limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente, sem enfrentar as razões da decisão de inadmissão do recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se, no recurso ordinário, o agravante cumpriu o ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, o que configura irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso. 



    4. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera reiteração dos argumentos já apresentados não atende ao requisito de impugnação específica, conforme dispõe o enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que entende pela inviabilidade de recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    7. A reapreciação dos fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional são vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    2. A mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento da apelação. 



    3. A reapreciação de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. (...)



    (ARE 1.480.827 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 22 de outubro de 2024)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente